Tribunal: TJES
Processo: 5000134-76.2019.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000134-76.2019.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CICERO LUIS MOREIRA e outros
RECORRIDO: EUSTAQUIO NOGUEIRA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000134-76.2019.8.08.0001

RECTE./RECDO.:
CICERO LUIS MOREIRA

RECTE./
RECDO.:
EUSTAQUIO NOGUEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO INTERPOSTO PELO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO
ACOLHID
O
.
CONEXÃO COM OUTRA DEMANDA CUJA SENTENÇA RESTARA ANULADA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO EM RAZÃO DA CONEXÃO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO
.
RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR OBJETIVANDO O PROSSEGUIMENTO DA EXEC
UÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA.

Relatório

Cuidam-se de Recursos Inominados interpostos pela parte
exequente (
ID.
11778815)
, e pela parte executada
(
ID. 11778819), em face da sentença proferida pelo juízo de piso (ID. 11778812), que assim dispôs
: “
Ante o exposto,
conheço
os Embargos e, no mérito,
REJEITO-OS
, determinando o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos”.

Em suas razões (ID. 11778816), o exequente sustenta que a sentença deve ser reformada, para determinar que o executado efetue o pagamento do valor devido.

Por sua vez, o executado alega em suas razões (ID. 11778819) que não foi realizada a oitiva de uma testemunha ocular arrolada nos embargos à execução, pois a sentença foi proferida antes de ter sido expedida carta precatória para a testemunha em questão. Em decorrência disso, entende que a sentença é nula, pois houve cerceamento de defesa, o que viola os princípios do contraditório e ampla defesa e do devido processo legal. Questiona, ainda, a exigibilidade, a liquidez e certeza do título executivo, pois sustenta que o cheque foi assinado pelo fato de ter sido coagido, logo, com vício de consentimento. Requer a anulação da sentença e da execução.

Ambos os recorrentes apresentaram contrarrazões (IDs. 11778824 e 11778826), ocasião em que pleitearam pelo não provimento dos recursos interpostos.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo ser o caso de
nulidade
da sentença guerreada. Explico.

O executado, ora recorrente, ao opor embargos à execução, requereu a oitiva de duas testemunhas a fim de comprovar suas alegações de que o título é inexequível. A lei n. 9.099/95 é expressa no sentido de que as partes devem levar suas testemunhas à audiência, independentemente de intimação (ex vi do art. 34 da lei n. 9.099/95), sendo esta a regra.

Excepcionalmente, se admite que o juízo proceda com a intimação das testemunhas, desde que cumprido o determinado no § 1º, do art. 34, da lei n. 9.099/95 (o que não verifico nos autos, sendo hoje, inclusive, desnecessária a expedição de carta precatória para realização do ato, eis que as intimações são realizadas através da central de mandados e a oitiva feita através da utilização de sala passiva pelo próprio juiz natural da causa.

Portanto, a não expedição da carta precatória no presente feito não ocorrera por erro do cartório (provavelmente a parte a solicitou em outro processo conexo), e, tampouco, por erro do magistrado primevo, posto que não havia requerimento nesse sentido. Como as audiências foram realizadas em conjunto, acredito que constara a referida informação de se aguardar o retorno da carta precatória em razão de mero erro material.

Dessa forma, não reconheço a referida nulidade, não tendo havido neste feito em particular qualquer ocorrência de cerceamento de defesa.

Contudo, cumpre salientar que o juízo de origem reconheceu a existência de conexão entre a presente demanda e os autos de nº 5000232-61.2019.8.08.0001, por se referirem aos mesmos fatos. No processo mencionado, o requerido, ora executado, também interpôs recurso inominado, objetivando a anulação da sentença e a realização de nova audiência para oitiva da testemunha que não foi intimada, e o recurso foi provido, nos seguintes termos:

De fato, após detida análise dos autos, observa-se que o juízo de origem deferiu o pedido para oitiva da testemunha arrolada pelo requerido, residente na Comarca de Vila Velha, e determinou a expedição de carta precatória, contudo a secretaria da unidade deixou de expedir o ato, vindo a ser proferida sentença sem observância da situação.

Nos termos do artigo 369 do Código de Processo Civil, as partes têm o direito de produzir todas as provas admitidas em direito, inclusive a prova testemunhal, especialmente quando esta é necessária para o esclarecimento dos fatos. A não expedição da carta precatória solicitada configura cerceamento de defesa evidente, pois o réu foi impedido de exercer plenamente seu direito de defesa ao não ter acesso a um meio de prova essencial para sua argumentação.

Além disso, o entendimento da jurisprudência majoritária é no sentido de que a nulidade por cerceamento de defesa deve ser reconhecida quando a prova solicitada por uma das partes, especialmente a prova testemunhal, não é produzida, prejudicando diretamente o julgamento da causa.

Diante disso, resta clara a necessidade de anulação da sentença para que o processo retorne ao Juízo de origem, com a reabertura da fase instrutória, para que se assegure a oitiva da testemunha arrolada pelo requerido. (TJES - RI 5000232-61.2019.8.08.0001; Relator: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON; Data de Julgamento: 28/11/2024)

Neste sentido, como as demandas devem ser julgadas de forma conjunta, derivadas da conexão, a manutenção da presente sentença sem a análise simultânea de todas elas poderá gerar decisões conflitantes, o que não se pode admitir. O certo, inclusive, era a distribuição de todas as demandas para um único relator, em razão da prevenção, questão que deveria funcionar junto ao PJE, que é completamente falho nesse sentido.

Neste sentido, a anulação da sentença de ofício e o retorno dos autos à origem é medida que se impõe, para que as demandas sejam julgadas de forma conjunta, em observância da conexão, impedindo-se decisões conflitantes.

Em contrapartida, em relação ao recurso interposto pela parte exequente, este resta prejudicado, considerando-se que com o provimento do recurso interposto pelo executado, a sentença será anulada. Ainda assim, cumpre mencionar que o recurso foi interposto unicamente com a finalidade de que fosse dado prosseguimento à execução. Entretanto, evidencia-se a inadequação da via eleita pela parte, tendo em vista que o impulsionamento da execução pelo exequente deve ocorrer na origem, ante a impossibilidade do prosseguimento pretendido pela via recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSOS INTERPOSTO
por
EUSTÁQUIO NOGUEIRA,
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja julgada em conjunto com os autos n. 5000232-61.2019.8.08.0001, cuja sentença restara anulada. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso. Por conseguinte,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
CICERO LUIS MOREIRA
e o reputo
PREJUDICADO
, ante a anulação da sentença. Sem custas e honorários.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)